Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe APELAÇÃO CÍVEL Processo no 0713862-85.2024.8.07.0001 Apelante ADILSON DE ALBUQUERQUE Apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ADILSON DE ALBUQUERQUE em face da sentença proferida pela 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos ajuizada contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do arts. 321, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC, sob seguintes fundamentos: [...] Diante da inércia da parte autora em juntar aos autos a documentação solicitada para comprovação da alegada hipossuficiência econômica, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Trata-se de ação de conhecimento proposta por ADILSON DE ALBUQUERQUE em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC) por meio da decisão de ID 192838527, para que o requerente demonstrasse, mediante a juntada de prova documental, que a dívida constante da imagem de id 192808104 é imputada pelo réu ao autor, a parte autora, devidamente intimada por intermédio de seu advogado, não atendeu o comando judicial, deixando de juntar os documentos indicados. Decido. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente ao apontar as irregularidades e incongruências. A partir dos documentos presentes nos autos não é possível sequer verificar os sujeitos ativo (credor) e passivo (devedor) da relação jurídica obrigacional que resultou na dívida alegadamente prescrita. A parte autora, portanto, deixou de anexar os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC. Também não houve comprovação da alegação de penúria financeira tampouco recolhimento das custas iniciais. Embora tenha sido oportunizada a realização de emenda à petição inicial, a parte autora não atendeu o comando judicial, impondo-se, assim, o indeferimento da petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Custas pela parte autora. Após o trânsito em julgado, sem manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. [...] A parte autora interpôs apelação sob ID 59947243, na qual requereu a concessão do benefício da justiça gratuita. O apelado apresentou contrarrazões (ID 59947251). É o breve relato do necessário. Decido. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade da justiça, saliento que para a obtenção da benesse, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Nada obstante, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Na hipótese, os documentos juntados pelo apelante perante o Juízo de Primeiro Grau – declaração unilaterais de hipossuficiência e de isenção de imposto de renda – não servem como parâmetro para a comprovação da alegada hipossuficiência (ID 59947233 e 59947234). De igual modo, a carteira de trabalho e previdência social - CTPS (ID 59947246), assinada digitalmente pela Construtora TN Ltda. em 14/07/2023, não se revela como documento hábil à comprovação da situação financeira atual do apelante, haja vista o longo período desde sua última anotação, que foi a rescisão do contrato de trabalho em 29/09/2023. A mera alegação de ausência de vínculo empregatício não é suficiente para ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo no caso dos autos, em que o próprio recorrente informa na petição inicial que trabalha com a prestação de serviços na área de construção civil (ID 59947229, p. 1). Como se vê, o apelante alega a insuficiência de recursos, sem, contudo, demonstrar a impossibilidade de arcar com os custos do processo. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. Por conseguinte, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator